Tribunal: TJBA
Processo: 0013855-59.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013855-59.2013.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSNI JOAO e outros (3)

Advogado(s)
:
ERNANDA LUCIA MACHADO FARIA SAFFRAN, WOLFGANG OTTO SAFFRAN

APELADO: KURUMA VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
HELIO JOAO PEPE DE MORAES, ENZA LEONEL, ANA CAROLINE DE ARAUJO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DO DESPRENDIMENTO DE RODA DE VEÍCULO APÓS ATENDIMENTO EM CONCESSIONÁRIA. FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Osni João e outros contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Kurumá Veículos S.A., julgou improcedentes os pedidos. A demanda decorre de acidente de trânsito ocasionado pelo desprendimento da roda dianteira esquerda do veículo em rodovia, fato que resultou no capotamento do automóvel e expôs a risco a integridade física e psíquica de todos os ocupantes. Os autores sustentam que o veículo havia permanecido na concessionária ré cerca de vinte dias antes do sinistro, ocasião em que teria sido submetido a atendimento e, segundo alegado, os prepostos teriam informado que o automóvel se encontrava em condições seguras para viagem. O boletim de acidente da Polícia Rodoviária Federal apontou como causa do evento o desprendimento da roda, e os autos contêm documentação médica indicativa das lesões suportadas, inclusive em contexto de especial vulnerabilidade de uma das autoras, submetida a tratamento oncológico.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se a hipótese deve ser examinada à luz do regime de vício redibitório, como entendeu a sentença, ou sob a disciplina do fato do produto e do serviço prevista no Código de Defesa do Consumidor, bem como em verificar a existência de falha na prestação do serviço, nexo causal e dever de indenizar os danos morais experimentados pelos autores.

III. Razões de decidir

3.
A situação retratada nos autos não configura mero vício do produto, mas defeito de segurança apto a atrair a incidência dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o problema extrapolou a esfera de inadequação do bem e atingiu diretamente a integridade dos consumidores.
4.
A responsabilidade da concessionária, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, bastando a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sem necessidade de prova de culpa.

5.
A alegação de desgaste natural do veículo usado não afasta a responsabilidade, pois o desprendimento de roda não se insere no risco ordinário de uso e, ademais, a própria documentação da empresa revela dever interno de inspeção das condições de pneus e rodas por ocasião do recebimento do veículo.

6.
Ainda que os serviços formalmente contratados tenham sido específicos, subsiste o dever anexo de segurança e informação, especialmente em se tratando de concessionária autorizada, incumbida de identificar e alertar o consumidor acerca de falhas relevantes e ostensivas em componentes essenciais do automóvel.

7.
O nexo causal encontra respaldo no boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que atribuiu o capotamento ao desprendimento da roda dianteira esquerda, inexistindo prova de excludente apta a romper a causalidade.
8.
Os ocupantes do veículo, inclusive os familiares do contratante direto, qualificam-se como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo legitimados à reparação pelos danos decorrentes do evento.

9.
O dano moral decorre da própria gravidade do acidente, do risco concreto à vida, das lesões físicas e do abalo psíquico suportado pelas vítimas, mostrando-se adequada a fixação de indenização individual de R$ 30.000,00 para cada um dos quatro autores, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, observada a natureza contratual da responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 para cada um dos quatro autores, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Tese de julgamento:

“1. O desprendimento de roda de veículo, com posterior capotamento, configura defeito de segurança e atrai a incidência do regime de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, e não das regras de vício redibitório.

2. A concessionária autorizada responde objetivamente pelos danos decorrentes de

falha na prestação do serviço quando, ao receber o veículo, deixa de identificar ou de alertar o consumidor sobre risco relevante em componente essencial à segurança.

3. Os ocupantes do veículo atingidos pelo evento danoso são consumidores por equiparação e fazem jus à indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 0013855-59.2013.8.05.0201
, em que figuram como
Apelante, OSNI JOAO e Outros, e Apelado, KURUMA VEICULOS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça